Tribunal: TJBA
Processo: 8154737-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154737-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE AO MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face de instituição financeira, determinando a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição da consumidora no SCR, sem comprovação de notificação prévia, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a mera anotação no SCR, desacompanhada de publicidade ao mercado ou prova de negativa de crédito, enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14.

A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não possui a mesma natureza dos cadastros restritivos tradicionais, como SPC e Serasa, pois não há publicidade ampla ao mercado, conforme regulamentação do Banco Central.

A mera ausência de comprovação de notificação prévia não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, quando inexistente demonstração de divulgação indevida ou de efetiva restrição ao crédito.

Incumbe à parte autora comprovar a alegada negativa de obtenção de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Não se verifica ato vexatório, humilhante ou violação a direito da personalidade, não sendo todo dissabor apto a ensejar indenização por dano moral.

Mantida a improcedência do pedido indenizatório, não há razão para modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem publicidade ao mercado, não configura, por si só, dano moral indenizável.

A ausência de comprovação de notificação prévia ou de efetiva negativa de crédito impede o reconhecimento de abalo moral.

Inexistente ato ilícito ou violação a direito da personalidade, é indevida a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; Resolução BACEN nº 3.658/2008, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação nº 8065025-63.2024.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 03.09.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Vigésima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.